Tribunal: TJDFT
Processo: 0002930-68.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. RETROAÇÃO DA LEI. PROLAÇÃO DE SENTENÇA COMO LIMITE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. LIMITE DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO SUMULAR DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acordo de não persecução penal tem natureza despenalizadora e objetiva a mitigação da obrigatoriedade da ação penal e da imposição de pena privativa de liberdade.

2. Em se tratando de norma de natureza mista, deve ser aplicado o dispositivo constitucional de retroação da lei em benefício do acusado, possibilitando a propositura de acordo pelo Ministério Público, ainda que a denúncia já tenha sido recebida. O limite, contudo, deve ser a prolação da sentença.

3. Nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ, “a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, orientação tem sido seguida por este Tribunal.

4. Apelações conhecidas e desprovidas.